Tribunal: TJBA
Processo: 8129899-91.2023.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8129899-91.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR- BA Advogado(s): RECORRIDO: SOCIEDADE CARNAVALESCA TALISMA S/C e outros Advogado(s):SERGIO COUTO DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE RESTABELECEU A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de remessa necessária decorrente de sentença proferida em execução fiscal ajuizada por ente municipal, objetivando a cobrança de crédito tributário de ISS, consubstanciado em auto de infração referente ao exercício de 1994. A sentença reconheceu a prescrição do crédito tributário, fixando como termo inicial o trânsito em julgado da decisão proferida em ação civil pública que restabeleceu a exigibilidade do crédito, ocorrido em 09/08/2018, e extinguiu o feito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a cobrança do crédito tributário: (i) se a partir do trânsito em julgado da decisão judicial que restabeleceu a exigibilidade do crédito; ou (ii) se a partir de posterior reabertura de procedimento administrativo fiscal. III. Razões de decidir 3. O trânsito em julgado da decisão judicial que restabelece a exigibilidade do crédito tributário constitui o marco inicial da contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 174 do CTN. 4. A reabertura de processo administrativo fiscal configura ato interno da Administração, incapaz de suspender ou interromper o curso da prescrição. 5. Ausente causa legal de suspensão ou interrupção, o prazo prescricional transcorreu integralmente entre 09/08/2018 e o ajuizamento da execução fiscal em 27/09/2023. 6. A jurisprudência consolidada reconhece que a Fazenda Pública não pode ampliar indefinidamente o prazo prescricional mediante expedientes administrativos. 7. A condenação em honorários advocatícios decorre da sucumbência, sendo inaplicável a justificativa de imposição judicial para o ajuizamento da demanda. 8. Inexiste previsão legal para majoração de honorários em sede de remessa necessária. IV. Dispositivo e tese 9. Remessa necessária conhecida e sentença confiramda. Tese de julgamento: “1. O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de crédito tributário restabelecido judicialmente é o trânsito em julgado da decisão que reconhece sua exigibilidade. 2. A reabertura de procedimento administrativo não suspende nem interrompe o prazo prescricional.” __________ Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 174 e 156, V; CPC/2015, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2046995/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.08.2023, DJe 21.08.2023; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8129786-40.2023.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, j. 19.03.2026 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8129899-91.2023.8.05.0001, sendo remetente o Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA e interessados o Município de Salvador e a Sociedade Carnavalesca Talismã S/C, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do reexame necessário e confirmar a sentença. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator